Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707860-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO SANTOS GALETTI AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FABRICIO SANTOS GALETTI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 24115401). Narra o agravante que é “investidor não profissional em criptomoedas, em especial em bitcoins, sendo que, há algum tempo, negocia e mantém a custódia de seus ativos digitais na plataforma Atlas Quantum, gerida e administrada pelo grupo econômico que formam as empresas ora agravadas.” Argumenta que tentou sacar a quantia de R$ 1.130.155,87, em 2020, equivalente aos Bitcoins que estão sob a custódia das agravadas, mas o recebimento da quantia está pendente até os dias de hoje. Sustenta que a credibilidade do grupo foi colocada em dúvida após a CVM determinar que as empresas agravadas, seus sócios e diretores se abstivessem de ofertar investimento em criptoativos. Assevera que se multiplicam as reclamações de outros consumidores, bem como o ajuizamento de demandas. E que, após temer a perda de todo o seu investimento, notificou extrajudicialmente as agravadas objetivando rescindir o contrato celebrado entre as partes, não obtendo resposta, contudo. Tece arrazoado sobre a necessidade de as agravadas cumprirem com sua obrigação. Colaciona julgados a favor da sua tese. Pugna pela ausência de interesse na realização da audiência de conciliação designada pelo juízo a quo. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que as agravadas sejam intimadas a efetivarem o saque requerido pelo agravante em 11/9/2020, no montante de R$ 1.130.155,87, no prazo de 48h, sob pela de multa diária de R$ 10.000,00; ou, subsidiariamente, pleiteia o bloqueio da referida quantia via BACENJUD. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 24115407 / 24115405). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal porque ausente a probabilidade do direito. A despeito da relação jurídica existente entre as partes, depreende-se que o valor a ser resgatado pelo agravante está diretamente ligado à data em que solicitado o saque porque o valor da moeda “bitcoin” é cotado em dólar. Todavia, há discrepâncias quanto à data. Com efeito, os documentos carreados aos autos originais trazem diversos e-mails trocados entre as partes nos quais o agravante sustenta que seu patrimônio está retido pela parte agravada desde setembro de 2019 (ID 75118790, p. 10, autos originais). Em outro e-mail, datado de 28/04/2020, o agravante demonstra sua intenção em negociar o seu saldo retido na plataforma da agravada (ID 75118790, p. 12, autos originais). Ao passo que juntou ao presente agravo e-mail datado de 4/6/2020 com sua solicitação de resgate os “bitcoins retidos na plataforma” (ID 24116762), tendo formulado pedido aqui, contudo, para que as agravadas sejam intimadas a efetivarem o saque requerido pelo agravante em 11/9/2020. Ademais, o documento de ID 24116766 informa o quantitativo que o agravante tem em “Bitcoin Quantum”. Por outro lado, o agravante, em e-mail trocado com a parte agravada, afirma que não autorizou a transação feita de “bitcoins” para “bitcoins quantum”, haja vista esta moeda não ter valor de mercado (ID 24116762). Dentro desse contexto, não se tem como precisar, neste momento processual, o exato valor retido pela parte agravada, razão pela qual resta impossibilitada qualquer medida constritiva de bens, carecendo a demanda da efetiva instauração do contraditório e da ampla defesa. E mais: não se verifica a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a mera alegação da existência de dezenas de ações semelhantes a esta e de tantas outras reclamações em diversos meios de comunicação não conduzem ao entendimento de que as agravadas estariam dilapidando seus respectivos patrimônios. Quanto ao não interesse na audiência de conciliação, tal pleito precisa ser direcionado ao juízo a quo. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação das agravadas para contrarrazões porque não citadas na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora